Tribunal: TJES
Processo: 0003861-68.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003861-68.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTA QUINELATO CANSI e outros (2)
APELADO: AFONSO PAGANINI LOURENCINI e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA DE
DESUSO DA ESTRADA DE ACESSO AO IMÓVEL –
PROVA TESTEMUNHA VACILANTE – INDÍCIOS DE FREQUÊNCIA DOS AUTORES A PROPRIEDADE E UTILIZAÇÃO DO ACESSO – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

1
)
É constatada na peça de defesa a precisa impugnação aos fatos narrados na petição inicial, mais especificamente no tópico III.1 da contestação, intitulado “Da Extinção da Servidão”, na qual sustentam ter ocorrido a perda do direito à servidão da passagem diante de seu desuso, o que satisfaz o disposto no art. 336 do Código de Processo Civil.

2)
Os requeridos não negam a constituição da servidão há décadas, tampouco desmentem a alegação de que teriam impedido o acesso dos autores a partir de 2019, limitando-se a narrativa de que a servidão teria sido extinta pelo desuso, nos termos do art. 1.389, III, do Código Civil, por não ter sido mais utilizada desde o falecimento do genitor dos autores, em 1999.

3)
Embora não constitua prova inequívoca, o documento de fls. 16/16-v confere verossímil indício de que os autores permaneceram frequentando o local antes de 2010, ou em períodos próximos a esse ano, o que descortina não ter se implementado o prazo de 10 (dez) anos ininterruptos (CC, art. 1.389, III), em se adotando como marco inicial o registro imobiliário de seus respectivos quinhões no dia 04/01/2000.

4
)
Não há suficiente prova do alegado desuso da estrada de acesso por 10 (dez) anos ininterruptos e, ao que tudo indica, ocorrera apenas a sua utilização com frequência menor após o falecimento do Sr. Nelson, razão pela qual deve ser mantido o direito do dominante de usufruir da passagem sem que haja impedimentos por parte do serviente, nos termos do art. 1.383 do Código Civil, de acordo com o qual “O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”.

5)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Marta Quinelato Cansi

e outros (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de reintegração de posse
” por eles ajuizada em face de
Afonso Paganini Lourencini
e
Simone Aparecida Paganini Lourencini
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
para se ter acesso à propriedade por eles herdada, há mais de 30 (trinta) anos é utilizada servidão de passagem pela estrada que passa pela propriedade dos apelados que, no dia 15/04/2019, impediram sua passagem mediante fechamento da porteira do cadeado;
(ii)
a passagem proibida pelos apelados constitui único acesso à sua propriedade, conforme o boletim unificado por eles lavrado;
(iii)
inexiste controvérsia por não ter havido objeção à sua pretensão por parte dos apelados;
(iv)
dada a ausência de impugnação específica por parte dos apelados, é incontroverso o seu direito à utilização da servidão da passagem, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil;
(v)
a sentença não trouxe pacificação social, ao contrário, incentivou celeuma que facilmente se resolveria com a permanência da servidão de passagem, diante da ausência de impasse há mais de 30 (trinta) anos;
(vi)
os apelados não possuem empecilhos ao livre uso e gozo de sua propriedade, ao passo que estão impedidos de exercer o uso e gozo de sua propriedade, por não terem acesso a via pública, dependendo exclusivamente da servidão de passagem; e
(vii)
a testemunha cujo depoimento ensejou a improcedência do pedido não precisou em que ano iniciou as visitas ou o último ano em que esteve na propriedade, tampouco esclareceu qual propriedade é por ele frequentada.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Deve ser rechaçada a tese recursal de que inexiste controvérsia por não ter havido objeção à sua pretensão por parte dos apelados, de modo que a falta de impugnação específica tornaria incontroverso o direito à utilização da servidão da passagem.

Ao contrário do alegado, é facilmente constatada na peça de defesa a precisa impugnação aos fatos narrados na petição inicial, mais especificamente no tópico III.1 da contestação, intitulado “Da Extinção da Servidão”, na qual sustentam ter ocorrido a perda do direito à servidão da passagem diante de seu desuso (fls. 57/63), o que satisfaz, a toda evidência, o disposto no art. 336 do Código de Processo Civil.

Já incursionando no mérito propriamente dito, a questão a ser dirimida por este Órgão Julgador consiste em verificar se caracterizou-se ou não a extinção da servidão de passagem em virtude de sua não utilização, de forma contínua, por 10 (dez) anos ou mais, conforme dispõe o art. 1.389, III, do Código Civil:

Art. 1.389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção:

(...)

III - pelo não uso, durante dez anos contínuos.

In casu
, resta descortinado que os autores herdaram de seu genitor, Nelson Quinelato, o imóvel registrado sob o nº 18.150 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari, denominado “Fazenda Jaqueira”, com a devida averbação de seus quinhões (1/3) em 04/01/2000 (fls. 17/20-v), por força de sentença proferida no respectivo processo de inventário.

É também incontroversa a existência da servidão de passagem constituída há mais de 30 (trinta) anos sobre o imóvel rural pertencente aos requeridos/apelados que, a partir de 2019, teriam praticado ato tendente a impedir a passagem dos autores/apelantes, ao instalarem um cadeado na porteira existente na estrada que constitui único acesso à Fazenda Jaqueira, conforme se extrai de boletim de ocorrência lavrado no dia 16/04/2019 (fls. 12/13), cujo teor da narrativa não foi impugnado na contestação.

Conforme já dito, na contestação foi especificamente impugnada a pretensão autoral sob o argumento de que teria ocorrido a extinção da servidão pelo seu desuso, uma vez que o falecido Sr. Nelson faleceu em 1999 e, desde então, os autores não mais teriam comparecido ao imóvel, o que restou acolhido na sentença.

Pois bem, rememoro que a servidão de passagem é direito real acessório que recai sobre propriedade alheia, possibilitando a utilização do terreno por conveniência de acesso, ou seja, trata-se de direito real sobre coisa imóvel, que impõe restrições num prédio (chamado “serviente”) em proveito de outro (chamado “dominante”), cujos proprietários são distintos.

Como dito alhures, os requeridos/apelados não negam a constituição da servidão há décadas, tampouco desmentem a alegação de que teriam impedido o acesso dos autores/apelantes a partir de 2019, limitando-se a narrativa de que a servidão teria sido extinta pelo desuso, nos termos do retromencionado art. 1.389, inciso III, do Código Civil, por não ter sido mais utilizada desde o falecimento do genitor dos autores, em 1999.

Da atenta análise do arcabouço probatório, considero ser vacilante a prova testemunhal produzida, tendo em vista que dela não se extrai, com a segurança necessária, a conclusão de que a estrada teria deixado de ser utilizada por período superior a 10 (dez) anos ininterruptos, conforme exige o art. 1.389, inciso III, do Código de Processo Civil e, por isso, teria sido extinta a servidão.

A testemunha Dacio Miguel Nespoli informou ao Juízo que “
esteve na localidade acompanhado dos requerentes, em abril, apenas uma vez; que o acesso era normal através de porteiras que ficavam abertas; que o depoente esteve no local, a pedido da família, para fazer ava
liação do imóvel
; que a única
f
orma de acesso à propriedade, é através desta estrada
”, bem como que “
sabe por ouvir dizer dos requerentes que estes iam no imóvel objeto da demanda quase todos os meses do ano; que a estrada em questão é utilizada também pelos requeridos até os limites de sua propriedade
” (fl. 31).

Por sua vez, o informante Elion Parahyba Tristão noticiou que “
em abril, o depoente tentou passar e a porteira estava com cadeado; que o depoente ligou para o Sr. Afonso, que lhe deu um número para que ligasse e essa pessoa informou que havia uma ação na Justiça e que não poderia passar por aquela estrada e o depoente comunicou ao seu patrão
” e que “
não sabe precisar, mas que tem mais ou menos 15 anos que foi na Fazenda pela primeira vez; que tinha na fazenda reserva legal e pasto; que o depoente ia em média de 6 a 8 vezes por ano na fazenda
” (fl. 32).

Disse a testemunha Valério Raimundo que “
é agrônomo e prestou serviços para os requerentes no ano de 2016 e 2017; que o depoente conhece o requerido Afonso; que o depoente foi ao local com o Sr. Elion; que para chegar na Fazenda Jaqueira, passa por dentro da fazenda do requerido; que o depoente propôs aos requerentes em fazer um acesso m
e
lhor, passando por Buenos Aires e que isso está em fase de estudo, mas que por enquanto, só tem essa passagem
” e que “
a primeira vez que o depoente foi na fazenda foi em 2016; que antes de 2016, o depoente foi convidado pelo Sr. Nelson para conhecer a área mas que não pôde ir; que o Sr. Nelson faleceu há 22 anos
” (fl. 33).

Como se vê, a prova testemunhal não dirime, com a segurança necessária, a dúvida existente quanto ao alegado desuso da estrada de acesso à Fazenda Jaqueira, já que os depoentes relatam fatos conjecturais, que teriam “ouvido dizer”, conforme observado na sentença.

Chama minha atenção a narrativa contida no terceiro e último depoimento, de que “
sabe informar de uma denúncia de intervenção em 2010, de crime ambiental...
” (fl. 33), o que remonta a prova documental produzida, mais especificamente ao documento datado de 19/04/2010, que versa sobre missiva remetida pelos autores ao Comandante do Batalhão da Polícia Ambiental do Espírito Santo com o intuito de denunciar suposta prática de desmatamento de área da Mata Atlântica pelos requeridos, que teriam impedido a realização “
de levantamento topográfico para fins de cercamento de propriedade citada...
” (fls. 16/16-v).

Muito embora não constitua prova inequívoca, sobredito documento confere verossímil indício de que os autores permaneceram frequentando o local antes de 2010, ou em períodos próximos a esse ano, o que descortina não ter se implementado o prazo de 10 (dez) anos ininterruptos (CC, art. 1.389, III), em se adotando como marco inicial o registro imobiliário de seus respectivos quinhões no dia 04/01/2000 (fls. 17/20-v).

Não há suficiente prova do alegado desuso da estrada de acesso por 10 (dez) anos ininterruptos e, ao que tudo indica, ocorrera apenas a sua utilização com frequência menor após o falecimento do Sr. Nelson, razão pela qual deve ser mantido o direito do dominante de usufruir da passagem sem que haja impedimentos por parte do serviente, nos termos do art. 1.383 do Código Civil, de acordo com o qual “
O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão
”.

De mais a mais, os requeridos/apelados não apresentaram motivo plausível a justificar a cessação da servidão, do que se depreende a ocorrência de aparente represália em virtude da denúncia de suposto crime ambiental realizada pelos autores, de modo que a improcedência do pedido resultará, salvo melhor juízo, na completa ausência de acesso ao imóvel dos autores, haja vista a informação de que constitui o único acesso existente, pelo menos até que se implemente, segundo o relato de testemunha, a abertura de acesso pela localidade de Buenos Aires (fl. 33), acerca do que não se tem notícia nos autos.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe
dou
provimento
para, reformando a sentença,
julgar procedente o pedido
a fim de restabelecer a servidão de passagem constituída pela estrada que dá acesso à Fazenda Jaqueira, de propriedade dos autores. Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
a fim de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia fixada na sentença em 15% sobre o valor da causa.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.